Tribunal: TJPA
Processo: 0802961-29.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802961-29.2020.8.14.0028

APELANTE: PAULO JOSE DE SOUZA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, PAULO JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL EM DÉBITO EM CONTA. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO
MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA Nº 1.085 DO STJ.
DESCONTOS QUE VIOLARAM A DIGNIDADE HUMANA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas pelas partes

contra
sentença proferida,
que julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Autor.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor e; (ii) o direito do Autor à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese com o Tema nº 1.085 de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do artigo 1º da Lei nº 10.820 de 2003.

4.
A Lei nº 14.181 de 2021 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150 de 2022, alterado pelo Decreto nº 11.567 de 2023, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).

5.
No presente caso, tem-se que o mutuário demonstrou que os descontos realizados nos meses de fevereiro, março e abril de 2020 (Id
21201542 - Pág. 1)
comprometem a sua subsistência, pois absorveram a integralidade dos seus rendimentos líquidos, pelo que deve o banco demandado manter o respeito ao mínimo existencial do autor.

6.
Necessidade de reforma da sentença para afastar a
limitação dos descontos dos empréstimos a 30% (
trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do servidor, consoante tese jurídica
consolidada no Tema nº 1.085 do STJ.
Deve
ndo, entretanto, o banco demandado manter o respeito ao mínimo existencial do autor.

7. Pedido do Autor quanto à devolução dos valores descontados. Devolução dos valores procedida no curso do processo após deferimento da tutela provisória
(Id
21201556
e Id
21201558
a Id
21201560
), pelo que resta indeferido o pedido.

8. Indenização por danos morais. Mesmo havendo legalidade nos descontos na conta corrente do Autor, não há dúvidas que nos meses de fevereiro, março abril e junho de 2020 houve desconto do valor integral percebido pelo Autor, violando
o princípio do mínimo existencial e a dignidade humana, pelo que se mostra devida indenização por danos morais arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente providos, para
afastar a limitação d
os descontos dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do servidor, deve
ndo, contudo, o banco apelante manter o respeito ao mínimo existencial do autor e,
para arbitrar danos morais no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Autor.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 54-A,
§§ 1º e 2º
;
Lei nº 10.820 de 2003, artigo 1º, §1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema nº 1.085;
STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816809-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8.14.0301 –
Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação de
PAULO JOSÉ DE SOUZA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do
BANPARÁ
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 de março de 2026. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação (processo nº

0802961-29.2020.8.14.0028
- PJE)

interpostas por
PAULO JOSÉ DE SOUZA
e
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada Paulo José de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Autor.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece prosperar, tendo em vista que o autor concorreu para a causa de seu problema, não podendo se imputar responsabilidade exclusiva do demandado no abalo sofrido. Quanto a repetição de indébito, entendo que esta é indevida, uma vez que legítimo o crédito. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para limitar os descontos dos empréstimos declinados na petição inicial a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora
, respeitando, no mais, os termos dos contratos firmados pelas partes. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 21201584), o Apelante PAULO JOSÉ DE SOUZA afirma que o banco realizou, por reiteradas vezes, a penhora da integralidade de seu salário, tendo total ciência de que sua conduta é ilegal, tanto que, em algumas dessas vezes em que penhorava 100% do salário, devolvia 70% do valor.

Sustenta que a repetição de indébito é devida, bem como a reparação pelos danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Por outro lado, em suas razões (Id. 21201586), o BANPARÁ afirma que os descontos realizados decorrem de contratos de mútuos firmados pelo servidor público com autorização expressa para débito automático.

Defende a legalidade de tais contratos e a regularidade do débito automático, pontuando o dever de observância às cláusulas contratuais, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Aduz que a limitação de descontos em até 30% (trinta por cento) do salário líquido do mutuário cabe somente em caso de empréstimo consignado, diferente do que se discute no presente caso, tratando-se de mútuos diversos de consignado, produto sem limitação legal, conforme Tema nº 1085 do STJ.

Alega o não preenchimento dos requisitos legais para a ocorrência dos danos materiais e morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e retirar a limitação de descontos
dos empréstimos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário.

O Apelado
PAULO JOSÉ DE SOUZA
apresentou contrarrazões
(Id. 21201591),
pugnando pelo desprovimento do Apelo da instituição financeira, enquanto o BANPARÁ não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela desnecessidade de intervenção (Id. 26894898
)
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das Apelações, passando a examiná-las.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor e; (ii) o direito do Autor à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso concreto, o servidor público é titular de uma conta corrente no Banco do Estado do Pará S.A. (
BANPARÁ
), recebendo por meio desta, mensalmente, o seu salário.

E, em razão da contratação de empréstimos, o servidor público deixou de receber seu salário no valor líquido de R$ 3.532,04 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e quatro centavos), pois o banco procedeu ao desconto da integralidade do crédito de salário depositado em favor do autor para saldar parte da dívida existente em seu nome perante a instituição, restituindo 70% (setenta por cento) desse valor quando o mutuário solicitava.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A sentença recorrida definiu que as parcelas cobradas não ultrapassem o total de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, em razão de se tratar de descontos de verba de caráter alimentar, garantindo a subsistência do devedor.

Entretanto, em abril de 2022, no julgamento dos REsp 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441

pelo rito do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema nº 1.085:

“S
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Assim, a jurisprudência consolidada no Tema nº 1.085 da Corte Superior limita a aplicação do teto de 30% (trinta por cento) apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente, como no presente caso.

Outrossim, a Lei nº 14.181, de 2021 incluiu no Código de Defesa do Consumidor o artigo 54-A, §§ 1º e 2º, que dispõem:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a
prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável
e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Decreto nº 11.150 de 2022, após a alteração promovida pelo Decreto nº 11.567 de 2023, regulamentou a instauração do processo de repactuação por superendividamento, o qual pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, passando a se considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para a promoção de suas necessidades básicas, senão vejamos:

Art. 1º O Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 3º
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
). (Grifo nosso)

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o banco não está limitado ao percentual determinado em sentença, mas sim a valor que não ofenda a razoabilidade e proporcionalidade e nem supere o estabelecido quanto ao mínimo existencial, de acordo com o Decreto nº 11.150 de 2022.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, se os descontos efetuados por instituição financeira estão em conformidade com as regras legais, não subsiste o alegado comprometimento do mínimo existencial e, consequentemente, não há o enquadramento do mutuário na condição de superendividado, para os fins legais. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Kleiton Marcelo Fernandes da Mata contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimos por superendividamento, em que pleiteava limitação dos descontos realizados, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o comprometimento do mínimo existencial justifica a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/21; e (ii) verificar se os descontos realizados comprometem a subsistência do autor. 3.
A Lei nº 14.181/21 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150/22, alterado pelo Decreto nº 11.567/23, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00.
4. No caso, o autor, com renda mensal líquida de R$ 7.130,96, possui um saldo disponível de R$ 3.967,46 após os descontos contratuais, valor que excede significativamente o parâmetro normativo do mínimo existencial. 5.
Não há comprovação de que os descontos realizados comprometam a subsistência do autor, tampouco de que os contratos tenham sido firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial
. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial e conduta de boa-fé por parte do consumidor. 7. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8.14.0301 –
Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas, ajuizada por consumidor que alegou situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 50% de seus rendimentos líquidos por empréstimos consignados e pessoais. O agravante requereu a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio do mínimo existencial. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão de tutela provisória para limitar os descontos mensais de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021; (ii) a ausência de causa extraordinária ou evento imprevisível descaracteriza a alegação de superendividamento nos moldes legais. 3.
A Lei nº 14.181/2021 exige, para configuração do superendividamento, que os contratos não sejam firmados com má-fé, que não envolvam aquisição de bens de luxo e que decorra de situação involuntária e imprevisível, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Os contratos foram celebrados em períodos recentes, sem demonstração de causa superveniente como desemprego, doença grave ou outro evento de força maior. 5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.085/STJ limita a aplicação do teto de 30% apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente.
6. O Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente os contratos de crédito consignado da aferição do mínimo existencial. 7. A limitação judicial de descontos em empréstimos bancários deve ser excepcional e justificada por prova inequívoca da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se evidencia no presente caso. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816809-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 - Grifo nosso)

MONOCRÁTICA. (...) Lamento profundamente, como julgadora e cidadã, que exista no país uma política de crédito que se revela, por vezes, extorsiva, impulsionada por instituições financeiras com o aval, ainda que tácito, do aparato governamental. Essa realidade lança inúmeros cidadãos em uma espiral de dívidas, explorando sua vulnerabilidade em detrimento da dignidade e do mínimo necessário para a subsistência. Contudo,
o dever funcional deste órgão julgador é gravado pela estrita obediência à lei e, de forma vinculante, aos precedentes qualificados firmados pelas Cortes Superiores. A atuação jurisdicional não pode se pautar por convicções pessoais de justiça, mas sim pela aplicação do direito posto, notadamente o que dispõe o art. 927, III, do CPC
, que impõe a observância dos acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, pacificou a seguinte tese:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
. (TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812143-50.2025.8.14.0000 -
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em: 21/07/2025 - Grifo nosso)

Contudo, no presente caso, apesar de não haver demonstração de que os contratos tenham sido firmados de causa forçada, como doença grave, desemprego abrupto ou acidente, tampouco em condições abusivas e contrárias à legislação aplicável,
tem-se que o mutuário demonstrou que os descontos realizados nos meses de fevereiro, março e abril de 2020 (Id
21201542 - Pág. 1)
comprometem a sua subsistência, pois absorveram a integralidade dos seus rendimentos líquidos, pelo que deve o banco apelante manter o respeito ao mínimo existencial do autor.

Assim, verifica-se que assiste parcial razão à instituição financeira quanto a necessidade de reforma da sentença para afastar a
limitação dos descontos dos empréstimos a 30% (
trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do servidor, consoante tese jurídica
consolidada no Tema nº 1.085 do STJ, uma vez que a aplicação do teto de 30% não abrange contratos com débito em conta corrente, como no presente caso.
Deve
ndo, entretanto, o banco demandado manter o respeito ao mínimo existencial do autor.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
PAULO JOSÉ DE SOUZA

Em relação ao pedido do Autor quanto à devolução dos valores indevidamente descontados referentes aos meses em que houve o desconto da integralidade dos rendimentos do Autor, tem-se que f
ora deferida tutela provisória de urgência, determinando-se ao requerido a devolução dos valores descontados da conta salário do autor, bem como a abstenção de proceder a novos descontos que não sejam determinadas por decisão judicial.

Na petição de Id
21201556
e documentos subsequentes (Id
21201558
a Id
21201560
) o Banco informa o cumprimento da liminar, pelo que não observam a existência de valores a serem restituídos.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que mesmo havendo legalidade nos descontos na conta corrente do Autor, não há dúvidas que nos meses de fevereiro, março abril e junho de 2020 houve desconto do valor integral percebido pelo Autor, violando
o princípio do mínimo existencial e a dignidade humana, pelo que se mostra devida indenização por danos morais diante das circunstâncias.

Nesse sentido, levando em consideração as circunstâncias que envolvem o caso e a condição sócio econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do
BANPARÁ
, para
reforma da sentença para afastar a limitação d
os descontos dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do servidor, deve
ndo, contudo, o banco apelante manter o respeito ao mínimo existencial do autor e,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação de
PAULO JOSÉ DE SOUZA
,
para arbitrar danos morais no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais),
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026